Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724276-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: ANTONIO DAS VIRGENS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de saneamento e organização do processo, indeferiu a produção de provas orais e pericial. Primeiramente, o agravante discorre sobre o cabimento do agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Alega que o indeferimento das provas que requereu enseja cerceamento de defesa. Pondera haver urgência, ante o risco de prejuízo patrimonial grave. Disserta sobre as questões de mérito pertinentes à ação indenizatória de urgente. Requer a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para que seja deferida a prova pericial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra decisão que, em sede de saneamento e organização do processo, indefere a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos. Cabe destacar que a hipótese prevista no inciso XI do art. 1.015, do CPC, trata de eventual redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do mesmo Código, o que não se vislumbra na decisão agravada. A Corte Especial do colendo STJ decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em tela, não se vislumbra urgência na apreciação da questão que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação que venha a ser eventualmente interposto. Com efeito, apenas após o julgamento do mérito da ação de conhecimento é que se poderá cogitar, em tese, de prejuízo ao ora recorrente, de sorte que a discussão eminentemente probatória não enseja a recorribilidade imediata. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE PROVA APÓS A CONTESTAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. EVENTUAL CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. LIMINAR REVOGADA. 1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que ordenou o desentranhamento de documentos juntados pela parte agravante após o momento de contestação, fundamentando no sentido de que eram documentos que estavam à disposição da agravante ao tempo que formulou sua contestação, não se amoldando, assim, ao conceito de documentos novos previsto no art. 435 do CPC. 2. Não estando a matéria do agravo de instrumento listada no rol do art. 1.015 do CPC, para que se aplique a ‘taxatividade mitigada , é necessário que seja verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Embora haja alegação de possível cerceamento de defesa, não se pode afirmar, desde logo, quais serão as razões de decidir adotadas pelo juízo, sendo inviável pressupor que tal cerceamento de fato ocorrerá, uma vez que esta conclusão só seria possível a partir da análise dos fundamentos adotados pelo magistrado em sua sentença. Nesta ocasião, quando prolatada a sentença pelo juízo de primeiro grau, a parte que eventualmente se sentir prejudicada poderá alegar eventual cerceamento de defesa em sede de apelação, não havendo, portanto, prejuízo neste ponto. Assim, não se verifica o critério de urgência necessário para que haja conhecimento da matéria pela via do agravo de instrumento. 4. Recurso não conhecido. Liminar revogada” (Acórdão 1723867, 07345443520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJE: 13/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço deste agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator